Tribunal: CARF
Processo: 15463.000065/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000065/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.109 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SYDNEY BEMERGUY TUDE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL.
FASE OFICIOSA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 61, caput e § 2o da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, sobre os débitos decorrentes de
tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação de
regência.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000065/2010-65
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000065/2010-65

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/55):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto a pagar (0211) de R$ 68.917,48 e o imposto suplementar (2904) no
valor de R$ 1.694,86 relativos ao ano-calendário de 2006, em virtude da omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e da compensação indevida do imposto
retido na fonte, tendo em vista os valores informados em DIRF pela fonte
pagadora. A descrição dos fatos e do enquadramento legal se encontram na notificação
do lançamento.
O contribuinte, às fls.02 a 07 impugna, parcialmente, o lançamento, juntando
documentos 18 a 41, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas:
- quanto a omissão de rendimentos concorda com o valor lançado;
- no que diz respeito a glosa do imposto retido na fonte, o contribuinte não está
obrigado a apresentar os documentos, cuja a guarda não esteja sob sua
responsabilidade, conforme legislação pertinente a matéria;
- como aposentado percebe proventos de aposentadoria da Fundação Vale do Rio
Doce de Seguridade Social - Valia e do Instituto Nacional de Previdência Social
- INSS;
- percebeu rendimentos oriundos da ação judicial movida contra da Fundação
Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia (processo no 96.001.138225-4)
perante a 22a. Vara Civil do Rio de Janeiro e que figura como litisconsórcio da
Associação dos contribuintes Assistidos da Valia - APOSVALE, que é parte
autora;
- incorreu em erro ao computar como imposto retido na fonte o montante de R$
77.033,49 quando o correto seria R$ 71.823,44, pois a diferença (R$ 5.210,13) se
refere ao IRF sobre o décimo terceiro salário;
- após diversos contatos com a gerência jurídica da Valia/Aposvale lhe foram
enviados os DARFs relativos a outro processo judicial;
- entende que se é aceita a declaração de que recebeu rendimentos, também, deve
ser aceito que o imposto foi devidamente recolhido;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000065/2010-65

- não houve má fé de sua parte, quem não agiu corretamente foi a própria Receita
Federal, por não lhe ter dado previamente o direito de prestar
esclarecimentos antes do recebimento da notificação de lançamento, ferindo
inclusive o princípio do amplo contraditório e de direito de defesa;
- que não consta nos autos do processo judicial o DARF, todavia, junta a planilha
extraída do processo judicial, onde estão demonstrados os valores corretos do
imposto retido na fonte. Requer, ao final, o cancelamento da notificação de
lançamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Estando comprovado nos autos a efetiva retenção e/ou recolhimento do imposto retido
na fonte incidente sobre os rendimentos oriundos de ação judicial, é de se efetuar a
compensação com o imposto devido apurado na declaração de ajuste anual
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO
O imposto retido na fonte sobre os rendimentos relativos ao décimo terceiro salário não
pode ser compensado com o imposto devido na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 13/03/2015 (fls. 58), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 01/04/2015 (fls. 64 e 66), recurso voluntário (fls. 61/63), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que não foi intimado expressamente para
apresentar o DARF recolhido no processo judicial movido contra a Fundação Vale do Rio Doce
de Seguridade Social - Valia, onde originaram os rendimentos recebidos, sendo certo que a RFB
não expediu qualquer notificação para apresentação do aludido documento ou mesmo para
prestar esclarecimentos ou realizar correções, já vindo a ele com a notificação de lançamento,
ferindo o princípio constitucional do direito de defesa e do contraditório. Ressalta que a ausência
de tal intimação prévia, por si só, teria o condão de anular a aplicação qualquer multa e/ou
penalidade. Entende ainda que não se mostra razoável ser penalizado pela não apresentação de
documentos cuja guarda não esteja sob sua responsabilidade. Requer, ao final, o afastamento da
multa aplicada ou o isente de apresentar documentos que não está sob sua guarda.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 64.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000065/2010-65

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – da nulidade
do lançamento e dos encargos legais aplicados:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor remanescente de R$ 8.156,62, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, com destaque para a nulidade do lançamento por ausência de intimação
prévia para apresentar documentos e esclarecimentos e, sucessivamente, pelo afastamento da
multa de mora aplicada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos apresentados, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 52/55), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 11/16), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em requer a
nulidade da autuação e, se mantida, pelo afastamento da multa de mora aplicada, sem contudo
impugnar o lançamento propriamente dito, portanto incontroverso, tornando-se definitiva
a autuação no particular – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 54), em relação as matérias em
litígio, mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II
do RICARF:
O contribuinte auferiu rendimentos oriundos da ação judicial movida contra a Fundação
Vale Rio Doce de Seguridade Social - VALIA (processo no 1996.0001.138225-4), no
ano-calendário de 2006.
Ao contrário do que alega a defesa, o contribuinte foi previamente intimado (fl. 31) a
juntar os documentos ali discriminados, inclusive o DARF relativo ao recolhimento
do imposto retido na fonte no processo no 1996.0001.138225-4. Note-se que na
intimação consta que “Todos os documentos apresentados devem ser extraídos do
processo judicial”.
Denota-se, a toda evidência, que não procede a alegação acerca da ausência de
intimação prévia para apresentação de documentos, sobretudo em relação ao DARF vinculado ao
processo judicial, uma vez que tal providência restou sim expressamente solicitada no termo de
intimação fiscal expedido pela fiscalização (fls. 31), importando em afirmar inexistir o invocado
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000065/2010-65

cerceamento do seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, portanto nada a prover
neste ponto.
Não obstante, e a inda que assim não fosse, cabe salientar que a primeira fase do
procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca
obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias
relativas à exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade
do procedimento fiscal não depende de intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade,
quando conhecida, prescindir inclusive dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será
formalizada de imediato, sendo este o entendimento já assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental,
a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais foi exercido a tempo e modo, com
regularidade e plenitude.
Quanto à multa de mora aplicada sobre o crédito tributário remanescente, sua
incidência equivalente à taxa de 0,33%, por dia de atraso, limitada a 20%, decorre de expressa
previsão legal (art. 61, caput e § 2o da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força
do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000065/2010-65

Fl. 76
DF CARF MF
Original